Tribunal: TJDFT
Processo: 0752177-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ELEIÇÃO ALEATÓRIA DE FORO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a ineficácia da cláusula de eleição de foro prevista em contrato e declinou da competência para o domicílio do executado. O agravante sustenta a validade da cláusula e requer a reforma da decisão, a fim de manter a competência do foro eleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode, de ofício, declarar a ineficácia da cláusula de eleição de foro em contrato de execução de título extrajudicial, em que não houve demonstração concreta de abusividade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro constitui prorrogação voluntária da competência relativa, nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil, somente podendo ser afastada mediante demonstração objetiva de abusividade e prejuízo processual.
4. A competência territorial é de natureza relativa e, conforme o artigo 64 do Código de Processo Civil e a Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, não pode ser reconhecida de ofício, dependendo de arguição expressa da parte ré em preliminar de contestação.
5. O afastamento da cláusula de eleição de foro exige prova de que sua aplicação resultaria em ônus excessivo a uma das partes, o que não restou demonstrado nos autos.
6. A inexistência de relação de consumo entre as partes afasta a presunção de hipossuficiência e a possibilidade de flexibilização das regras de competência territorial.
7. O processo eletrônico e a possibilidade de atos processuais remotos reduzem eventuais dificuldades logísticas, reforçando a inexistência de prejuízo concreto à parte executada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A cláusula de eleição de foro em contratos de execução de título extrajudicial configura prorrogação válida da competência territorial, não podendo ser afastada sem prova concreta de abusividade ou prejuízo processual.
2. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, devendo ser arguida pela parte ré em preliminar de contestação.
3. A inexistência de relação de consumo impede a presunção de hipossuficiência e a flexibilização das regras de competência territorial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 63, caput e § 3o; 64, caput; 65. Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 13/05/2019, DJe 20/05/2019; Acórdão 1953692, 0744511-67.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe 18/12/2024; Acórdão 1324844, 07517503320208070000, Rel. Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, j. 08/03/2021, DJe 22/03/2021; Acórdão 1300056, 07398912020208070000, Rel. Esdras Neves, 2a Câmara Cível, j. 09/11/2020, DJe 24/11/2020.